Tribunal: STF
Processo: RE 612724
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE GARANTIA 
   DO TEMPO DE SERVIÇO. TERMO DE ADESÃO. RAZÕES DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA VERSADA NO JULGADO RECORRIDO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O Tribunal de origem 
   analisou as particularidades do caso concreto. Inexistência de 
   afronta ao disposto na Súmula Vinculante 1.